Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. “O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.” (CC, art. 1.348, § 2o).
3. Não há que se falar em violação ao dispositivo supracitado quando consta da ata da assembleia a aprovação expressa da contratação de serviços de síndico profissional.
4. Eventual irregularidade na representação do condomínio em relação à contratação da embargada ensejaria a responsabilização do representante perante o representado, não a nulidade do contrato.
5. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” (CC, art. 476).
6. É legítima a previsão de um prazo mínimo para a vigência de contrato de prestação continuada, bem como de multa àquele que deu causa à sua rescisão antecipada.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Recurso conhecido e não provido.